Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-63.2023.8.11.0020
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000244-63.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Difamação, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JURANDY ROSA DA SILVA - CPF: 535.973.621-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA LUCIA PEREIRA RIBEIRO (ASSISTENTE), GLAUCIA RIBEIRO - CPF: 025.464.621-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOLO CONFIGURADO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS INTIMIDATÓRIAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação interposta contra sentença
que condenou o recorrente
à pena de
1 (um) mês de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 1 (um)
salário mínimo
vigente à época dos fatos a título de indenização por danos morais, como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a conduta do apelante se amolda ao tipo penal do art. 147 do CP, especialmente quanto ao dolo de ameaçar e
,

(
ii
) saber se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais, à luz da L. 11.340/2006 e da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e autoria encontram-se robustamente demonstradas por boletim de ocorrência, representação criminal,
laudos, depoimentos e mídias de áudio com conteúdo ameaçador, cuja seriedade foi confirmada por condutas subsequentes da vítima.

4. O dolo intimidatório exigido pelo tipo penal restou configurado, pois as ameaças foram graves, reiteradas e capazes de incutir fundado temor na vítima, sendo irrelevante a alegação de que decorreram de “
momento de
cólera, revolta ou ira
”.

5. A fixação da indenização por danos morais encontra respaldo no entendimento consolidado pelo Tema 983 do STJ, tratando-se de dano
in
re

ipsa
, não exigindo demonstração específica do sofrimento experimentado pela vítima, sendo legítima a fixação de valor mínimo, ainda que sem quantificação prévia na denúncia.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento
: “
1.
O crime de ameaça, no contexto da violência doméstica e familiar, configura-se com a prolação de palavras ou mensagens idôneas a causar fundado temor, independentemente da efetivação da ameaça ou da intenção de concretizá-la
. 2. Nos delitos de violência doméstica, é cabível a fixação de valor mínimo para indenização por danos morais, desde que haja pedido expresso, ainda que sem a especificação do montante.

3. A eventual hipossuficiência econômica do condenado poderá ser oportunamente analisada na fase de execução.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 147, caput; CPP, art. 387, IV; L. 11.340/2006,
arts
. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983); STJ,
AgRg
no
AREsp
2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a T., j. 23.10.2024
;
TJMT, N.U 1002940-64.2021.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4a Câmara Criminal, j. 30.04.2025, p.
DJe
30.04.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000244-63.2023.8.11.0020

APELANTE: JURANDY ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

JURANDY ROSA DA SILVA

contra
sentença
proferida pelo Juízo da

1
a Vara
da Comarca de Alto Araguaia
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1000244-63.2023.8.11.0020
,
condenou
o réu
à pena
de

1 (um) mês de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 1 (um)
salário mínimo
vigente à época dos fatos a título de indenização por danos morais, como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06
.

Em suas

razões recursais
(id.
288736445
)
,

a
2a
Defe
nsoria Pública
da comarca de origem,

requer
a
absolvição do apelante
,

sustentando a atipicidade da conduta ante a ausência de dolo específico de intimidar, argumentando que
“
estando o apelante, no momento das ameaças, em momento de cólera, revolta ou ira,

há afetação integral da caracterização do elemento subjetivo do injusto
. [...]”

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a ausência
de demonstração de interesse da vítima e de prova acerca da capacidade econômica do apelante
.

Em contrarrazões
(id.

288736448
)
,
a
1
a
Promotoria de Justiça

de Alto Araguaia/MT,
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
292790858

–

12a Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr
Gill Rosa
Fechtner
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo
o essencial da peça acusatória
,

que imputa ao
apelante
a prática d
o
s
crimes
previst
o
s no
s

art
s
.

1
47 c
/
c 71 e 147-B
, do CP
,

com a
s

implicações da Lei
11.340/06
,
além do pedido expresso de
“
reparação dos danos causados pelos delitos, tudo nos termos dos
arts
. 387, inc. IV, e 394 a 405, todos do Código de Processo Penal
”

(id.
288736371
)
:

“
FATO 1
:
Consta nos autos do incluso inquérito policial que, por diversas vezes e pelo menos até o dia 13 de dezembro de 2022, por volta das 10h30min, no Município de
Araguainha
/MT, Jurandy Rosa da Silva ameaçou, por palavra, a Sra. Gláucia Ribeiro, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave.

FATO 2
:
Consta também, nos autos do incluso inquérito policial que, pelo menos até o dia 01 de fevereiro de 2023, no Município de
Araguainha
/MT, Jurandy Rosa da Silva causou
dano
emocional à Sra. Gláucia Ribeiro, sua ex-companheira, visando degradar suas ações, mediante humilhação, ridicularização e meios que causaram prejuízos à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, o denunciado, ex-companheiro da vítima, passou a ultrajá-la e
ameaça-la
, inclusive por ligações e mensagens de celular.

Nesse sentido, ele enviou mensagem à ofendida, quando então asseverou o seguinte:
“
Eu não vou te ameaçar, eu vou colocar fogo
nocê
com essa casa e tudo,
cê
vai ver!” – Id. 134458385. [sic]

Para além das mensagens, nas diversas ligações e contatos, o indiciado disse à vítima que pediria para “o pessoal do Comando Vermelho dar um jeito” nela.

Como se não bastasse, o indiciado, de modo reiterado, divulgou – na pequena cidade de
Araguainha
/MT – fatos íntimos, de conteúdo sexual, atribuídos à ofendida, com o escopo de macular a imagem da ex-companheira junto à comunidade.

Inclusive, o denunciado encaminhou mensagens a terceiros, atribuindo comportamentos de cunho sexual à vítima, a fim de abalá-la psicologicamente.

Numa das mensagens abjetas encaminhadas à ofendida, o próprio denunciado asseverou o seguinte:

“
Ôoo
biscata veia, rapariga veia, nem puta de zona é igual
ocê
, quando eu mandei
seu foto
, suas calcinha,
desses peitão
seu, tudo
branquim
,
pros cara
, que
os cara
mandou para mim aqui, que eu mandei
pros cara
da
Araguainha
. Ontem eu mandei
pro
Jesus e
pro
irmão do Cabeludo, aquele que treina
os menino

jogano
bola aí.
Falô
: “Rapaz, ela é vagabunda, hein!”. Falei: “Rapaz, ela
rôba
, hein!”. Biscata veia, ladrona.
Cê
já deu o
cú
, vagabunda.
Cê
é ladrona, vagabunda. Quando eu falei para o Cleber que eu comi esse cuzão seu e gozei nessa boca veia sua, todo mundo
rapô
fora
docê
. Vagabunda, ladrona.
Cê

num
tinha nada, ladrona. Nem roupa
pra
vestir
cê
tinha, vagabunda, ladrona. Devolve
meus trem
, vagabunda, ladrona.
Cê
já deu o
cú
? Dá o cuzão igual você dava
pra
mim, chupa, chupa. Ladrona, vagabunda.
Cê
não vale nada.” – Id. 134458389. [sic]

Ao assim proceder, o indiciado violou a saúde emocional da vítima, mediante humilhação e ridicularização, causando, pois, severos danos
a sua
integridade psíquica e autodeterminação.

[...]”

O magistrado de
origem
julgou parcialmente
procedente
a
exordial acusatória
,
condenando o réu nas disposições previstas no art. 147,
caput
, do
CP
, com as implicações da Lei 11.340/06, e o absolveu da imputação
disposta no art. 147-B do
mesmo
codex
, nos termos do art. 386, VII, do CPP
(id.
288736432
).

A

Defe
nsoria Pública
, em síntese,

insurge-se contra a condenação, pleiteando a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, ante a alegada ausência de dolo específico, ou, subsidiariamente, o afastamento da indenização fixada a título de danos morais
(id.
288736445
).

Contudo, ao compulsar o
espelho dos
autos, verifico que a irres
ignação não comporta provimento
.

A materialidade delitiva
se
encontra amplamente comprovada nos autos, por meio do
: 1)

boletim de ocorrência (id.
288734987
); 2) requerimento
e deferimento
de medidas protetivas (
id
’s
.
288734993
e
288736350
);
3) formulário nacional de avaliação de risco
e violência doméstica e familiar contra a mulher (id.
288734994
);
4
) mídias de áudio contendo as ameaças (ids. 109395901, 109395902 e 109395903);
5
) termo de representação criminal
(id.
288734991
)
;
6
)
relatório final do inquérito policial (id.
288736359
);
além,
é claro,
7
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Quanto à
autoria,
de igual modo,

também restou incontroversa.

A vítima Gláucia Ribeiro, tanto em sede policial quanto judicial, prestou depoimentos firmes e harmônicos, descrevendo com clareza o padrão de condutas intimidatórias e ameaçadoras perpetradas pelo apelante após o término do relacionamento de nove anos.

Em sede inquisitorial, a
retro

ofendida relatou que o
recorrente

“
não aceita o fim do relacionamento, fica perseguindo, fazendo ameaças e ligando para declarante diariamente fazendo ofensas
;
[...]”
, acrescentando que
“
Jurandy manda mensagem fazendo ameaças, dizendo que vai colocar fogo na casa, que vai pedir para o pessoal do Comando Vermelho dar um jeito na declarante
; QUE além das ameaças ele fica dizendo para as pessoas na cidade que tem

vídeo íntimos da declarante e que vai divulgar, fica inventando fatos para denegrir a imagem da

declarante
;
[...]”
(id.
288734990
).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a
vítima confirmou integralmente suas declarações anteriores,
relatando
que

(id.
288736424
)
, como bem resumido pelo juízo
a quo
:

“
se separou de Jurandy e ele sempre mandava mensagem lhe xingando; como não respondia, ele mandava mensagem para às filhas; a chamava de puta, vagabunda, 'fulano te comeu'; se preocupava porque a cidade é pequena e logo as conversas se espalham; registrou boletim e apresentou os áudios tinha lhe mandado; as mensagens já haviam ultrapassado os limites; ele mandava mensagem tarde da noite, de madrugada e a todo momento; foi na delegacia porque queria que algo fosse feito para que Jurandy a deixasse em paz; em um dos áudios ele disse que o pessoal do Comando Vermelho iria colocar fogo em sua casa; suas filhas eram atendidas uma vez na semana por psicólogos; atualmente consegue falar do assunto, mas na época se abalou muito;
optou à época
por
suas filhas
realizarem o
tratamento psicológico
,
porque
uma na época tinha 6 e a outra 8 anos
;

se as psicólogas fossem encaix
á
-la
,
teria que tirar uma das meninas

[...]
”

Tais depoimentos, além de coesos e harmônicos entre si, encontram robusto respaldo nas provas documentais acostadas aos autos, notadamente nos áudios enviados pelo próprio apelante, nos quais profere expressamente a ameaça:
“
Eu não vou te ameaçar, eu vou te botar é fogo
nocê
com essa casa e tudo.
Cê
vai ver
.
”
(id.
288734997
)

No ponto
,
ressalto
que
, consoante orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça,

“
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação
(Súmula 83/STJ)
.

[...]

O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória
.

[...]
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.481.719/DF
,
Rel. Min.
Daniela Teixeira,
5a Turma,

j.
23
.
10
.
2024,
p.

DJe
30
.
10
.
2024
)

A

tese
defensiva
de ausência de dolo específico, fundamentada no argumento de que as ameaças teriam sido proferidas em
“
momento de cólera, revolta ou ira
”
, não merece acolhimento.

C
umpre esclarecer que o crime de ameaça é delito formal, consumando-se
no momento em que
a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave

–
seja por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra forma simbólica
–
, independentemente da intenção ou capacidade do agente de concretizá-la.

O dolo exigido é o de intimidar, amedrontar a vítima, causando-lhe perturbação à
tranquilidade psíquica
.

No caso em apreço, o dolo resta evidenciado não apenas pelo conteúdo explícito das ameaças
[
que incluem referências a incêndio criminoso e à facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
]
, mas também pelo contexto em que foram proferidas: reiteradamente, em diversos horários do dia e da noite, por diferente
s meios de comunicação, demonstrando persistência e intensificação da conduta intimidatória.

Segundo entendimento consolidado, é firme a jurisprudência dest
e
Egrégia
Tribunal de Justiça
,
verbis
:

“
O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a simples prolação de palavras idôneas a incutir temor na vítima, sendo irrelevante a concretização do mal anunciado.

4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como histórico de perseguição, registros policiais e representação criminal.

5. No caso concreto, as declarações da vítima são firmes, coesas e relatam condutas intimidatórias reiteradas do réu, inclusive com promessas explícitas de causar-lhe mal grave, fatos que motivaram a busca por proteção estatal.

6.
A tese defensiva de ausência de dolo e atipicidade da conduta não se sustenta, uma vez que o comportamento do réu produziu fundado temor, conforme demonstrado pelas atitudes da
vítima e pelo contexto relacional de hostilidade persistente
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1002940-64.2021.8.11.0013,
Rel. Des.
Juvenal Pereira
d
a Silva
,
4a
Câmara Criminal,
j.
30
.
04
.
2025,
p.
DJ
e
30
.
04
.
2025)

A seriedade e idoneidade das ameaças ficam evidenciadas pelo comportamento subsequente da vítima, que compareceu à Delegacia de Polícia, formalizou representação criminal e requereu medidas protetivas de urgência, além de ter buscado acompanhamento psicológico para si e suas filhas, demonstrando o fundado temor incutido pela conduta do apelante.

Assim, o conjunto probatório afasta, de forma categórica, a tese
absolutória
suscitada pela Defesa.

Quanto ao pleito de afastamento da indenização fixada a título de danos morais, igualmente não merece prosperar.

Consoante orientação firmada pelo
STJ
, por meio do Tema 983,
“
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”
(REsp n. 1.675.874/MS,
Rel.
Min
.
Rog
é
rio
Schietti
Cruz,
3a
Seção, j
.
28
.
2
.
2018,
DJe
de 8
.
3
.
2018)

Trata-se de dano
in
re

ipsa
, ou seja, presumido em razão da própria natureza da conduta delitiva, prescindindo de demonstração específica do abalo psíquico ou das consequências advindas da infração penal.

In
casu
, o pedido foi expressamente formulado na exordial acusatória e o valor
mínimo
fixado –
equivalente a um
salário mínimo
vigente à época dos fatos
– mostra-se proporcional
à gravidade da conduta e compatível com os parâmetros usualmente adotados em casos semelhantes
.

Ainda, ressalto que
eventual hipossuficiência econômica do réu não o isenta da obrigação de reparar os danos causados pela prática delitiva, podendo tal circunstância ser avaliada na fase de execução.

Dessa forma, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
se
encontra devidamente fundamentada e em consonância com
a orientação jurisprudencial dominante, não havendo que se falar em sua exclusão ou redução.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025